Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE. PREJUCIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ROL TAXATIVO DO CPC.
1. Não há lei que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição e de decadência, mas tão somente a que a acolhe, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte.
2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.